Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-29.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000843-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNICE DE MATOS PEREIRA - CPF: 283.958.911-72 (APELANTE), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA INÓCUA – DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, parágrafo único, confirma o entendimento segundo o qual
“o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
.

Não há cerceamento de defesa quando magistrado indefere as diligências que reputa inúteis à formação de seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por Eunice de Matos Pereira, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança movida em desfavor da Bradesco Seguros S.A., condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, suspensa, no entanto, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Para tal desiderato, a apelante alega que não houve pronunciamento a respeito do pedido de produção de provas (documental, pericial, aplicação do CDC e inversão do ônus da prova), incorrendo em cerceamento de defesa, além de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Pede que seja anulada a sentença, para que seja realizada perícia no documento apresentado com a inicial (proposta de adesão).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 58539534).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida c/c anulação de cláusula contratual abusiva e indenização de danos materiais e morais ajuizada por
Eunice de Matos Pereira
em face do
Bradesco Seguros S/A
e
Bradesco Vida e Previdência S/A
.

A requerente fundamenta suas pretensões no fato de que o
de cujus
Dosvaldo Fortunato Rodrigues, seu marido, pactuou em vida um contrato de seguro com as requeridas, e que após a sua morte, a indenização securitária da apólice lhe foi negada, ante o fundamento de que a morte do segurado não se enquadrava na cobertura contratada.

As requeridas, em sede de contestação (ID. 58539046), apresentaram documentação consistente na proposta no 0.541.522-3, denominado Bilhete AP Bradesco, trazendo como coberturas:
“Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente”
, e indicando como beneficiária a Sr.a Eunice Matos Pereira. Aduziram, neste sentido, ser incabível a indenização pleiteada.

A requerente, por sua vez, impugnou referido documento (ID. 58539511), aduzindo que a assinatura constante da documentação apresentada não pertencia ao
de cujus
, pleiteando, neste sentido, a realização de perícia grafotécnica a fim de comprovar o alegado.

O juízo singular promoveu o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não era necessária a produção de outras provas, julgando improcedente a demanda.

Contra a referida sentença, insurge-se a autora/apelante apenas em relação ao julgamento antecipado da lide, alegando que o fato de o juízo
a quo
não ter deferido o pedido de perícia grafotécnica no contrato acostado pela seguradora, implicou em cerceamento de defesa, bem como em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

No que se refere ao erro de procedimento pelo julgamento antecipado da lide, sem que houvesse a produção de prova capaz de demonstrar a falsidade da assinatura aposta no contrato de seguro, não há no
decisum
nenhum vício que o desqualifique ou nulifique.

Isto porque, em sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele, consoante dicção do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento da lide, indeferindo, fundamentadamente, as diligências inúteis ou protelatórias, pois é livre para valorá-las.

Pelo que se extrai da inicial, a autora ingressou com a presente ação de cobrança de seguro de vida, alegando abusividade de cláusula contratual que restringe o pagamento do prêmio em caso de morte natural do segurado, ocasião em que informou o número do contrato (5415223).

Ocorre que, com a apresentação do referido documento pelas requeridas/apeladas (ID. 58539500), a requerente passou a fundamentar a necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato de seguro, alegando que
“o falecido sempre deixava claro para a sua família e para conhecidos que havia deixado um seguro de vida e não seguro de acidentes pessoais”
(ID. 58539511).

In casu
, não há utilidade alguma a produção da aludida prova, porquanto, caso fosse comprovada a falsidade do documento, na forma que pretende a apelante, a ação estaria fadada ao insucesso, justamente porque o vínculo que legitimou o ajuizamento da lide não mais subsistiria.

Em outros termos, declarando-se falsa a assinatura consistente no aludido contrato, por consectário lógico é o caso de se reconhecer, também, a nulidade do negócio jurídico.

Ademais, quanto à produção de prova, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, assinalam:

"
Uma vez requerida a prova, cabe ao órgão jurisdicional examinar o cabimento e a conveniência em realizar-se tal prova.
Esta é, então, a fase de admissão da prova.
O juiz exerce aqui decisão a respeito da prova requerida, admitindo-a ou não, levando em conta a hipotética utilidade da prova no processo
(a viabilidade de que a prova solicitada venha efetivamente a contribuir com o resultado do processo), bem como sua admissão pelo direito positivo"
(Marinoni, Arenhart e Mitidiero, Novo Curso de Processo Civil, volume 2, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 289).

No caso, como dito, não há utilidade na prova pleiteada. Tal linha de raciocínio condiz com os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 56a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2015) para quem a prova tem como finalidade
“a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio”
.

Aliás, o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, parágrafo único, confirma o entendimento acima exposto, segundo o qual
“o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
.

Quanto ao tema já se manifestou este Sodalício, confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA AUTORA, ORA APELANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.I - Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.II - Através da minuciosa análise das provas documentais produzidas nos autos, extrai-se que não há qualquer indício, ainda que mínimo, da existência de fraude perpetrada por terceiros, que possa indicar que o Termo de Adesão Autorização para Desconto em Folha de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito, não tenha sido assinado pela própria autora, ora apelante, como tenta fazer crer.”
(TJ-MT - AC: 10157067020188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2020)

Ad argumentandum tantum
, há considerável similitude entre a assinatura apresentada no contrato e àquela aposta no documento pessoal do
de cujus
, razão pela qual, de qualquer forma não seria pertinente a realização de prova.

Nestes termos, não prospera o pedido de cassação da sentença atacada, por ser inútil a produção de prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa da apelante, que não sofreu ofensa ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa de seus interesses.

Importante ressaltar que a parte autora/apelante não se insurgiu em relação aos demais fundamentos da sentença, limitando-se à tese de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020